Tribunal: STF
Processo: ARE 1495244
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-07
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL — POLICIAL MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO — EM COMUM. IMPOSSIBILIDADE. TEMA Nº 942 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Colégio Recursal de Campinas/SP, assim ementado:



    “POLICIAL MILITAR - CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM TEMPO COMUM - Sentença de improcedência - Inaplicabilidade do artigo 40, § 4º, da Constituição Federal e do Tema nª 942 do STF - Regramento específico para policiais militares do Estado de São Paulo (Decreto-lei nº 260/70) - PUIL nº 0000036-59.2022.8.26.9059 - Sentença mantida - Recurso improvido.” (e-doc. 13).



    2. No recurso extraordinário, o recorrente aponta violação ao art. 40, § 4º, incs. II e III, da Constituição da República. Sustenta que não se aplica ao caso o Decreto-Lei nº 260, de 1970, uma vez que o objeto da demanda não é a obtenção de reforma militar, mas apenas de emissão de certidão de atividade especial para ser apresentada junto ao RGPS, a fim de obter aposentadoria especial. Alude ao decidido pelo STF no MI nº 1.083/DF. Entende contrariado o teor do Tema nº 942 do ementário da Repercussão Geral (e-doc. 15).



    É o relatório.



    Decido.



    3. A pretensão do agravante é conseguir a conversão de tempo de serviço cumprido na Polícia Militar do Estado de São Paulo, como especial, em tempo de serviço comum, a fim de reduzir o tempo necessário à obtenção de aposentadoria junto ao INSS (e-doc. 15).



    4. O Supremo Tribunal Federal assentou que “o Tema 942 da repercussão geral, que tem como base o art. 40, § 4º, III, da Constituição, não se aplica aos servidores militares”. Concluiu, ainda, que “é impossível conjugar as regras mais benéficas de dois regimes de aposentadorias distintos, tendo em vista que se criaria um sistema híbrido, incompatível com a sistemática de cálculo dos benefícios previdenciários”. Nesse sentido são os seguintes precedentes:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MILITAR. ATIVIDADE ESPECIAL. TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o Tema 942 da repercussão geral, que tem como base o art. 40, § 4º, III, da Constituição, não se aplica aos servidores militares. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” 



    (ARE nº 1.450.142-ED-AgR/PR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 02/10/2023, p. 18/10/2023).



     “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AGENTE PENITENCIÁRIO. ATIVIDADE POLICIAL. LEI COMPLEMENTAR N. 51/1985. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM TEMPO COMUM. INAPLICABILIDADE DO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



     (ARE nº 1.396.887-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/11/2022, p. 07/11/2022).



     “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. ART. 40, § 3º, DA CF. LEI 1.943/1954. AGENTE PENITENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONVERSÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR INSALUBRE EM TEMPO COMUM. SISTEMA HÍBRIDO. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA AFRONTA AO ART. 5º, § 1º, DA EC 103/2019. INOVAÇÃO DE MATÉRIA EM SEDE RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inaplicável o disposto no Tema 942 da sistemática de Repercussão Geral, tendo em vista que a questão versada no julgamento do ARE 1.014.286-RG, de que fui redator para o acórdão, é diversa da discutida nos presentes autos. 2. No caso concreto, a ação foi ajuizada por agente penitenciário que busca a conversão de atividade policial militar insalubre em tempo comum. 3. O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento do RE 570.177-RG, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, Tema 15, que aos policiais militares estaduais não incide o regime jurídico de servidores públicos civis. No âmbito do Estado do Paraná os militares são regidos pela Lei 1.943/1954. 4. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que é impossível conjugar as regras mais benéficas de dois regimes de aposentadorias distintos, tendo em vista que se criaria um sistema híbrido, incompatível com a sistemática de cálculo dos benefícios previdenciários. 5. É firme o entendimento deste Tribunal de que é inviável a inovação de matéria em sede agravo interno. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”



     (ARE nº 1.360.505-ED-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Red. do Acórdão Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 18/04/2023, p. 16/06/2023).



    5. Ademais, ressalto que a viabilidade da conversão do tempo especial em comum é possível apenas quando cumprido integralmente no exercício do cargo/função do qual decorra a aposentadoria especial. Além disso, o art. 40, § 4º, inc. III, da Constituição da República não assegura a contagem diferenciada do tempo de serviço laborado sob condições especiais, mas apenas o direito subjetivo à aposentadoria em regime especial. Nesse sentido:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONTAGEM PROPORCIONAL DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO POR PROFESSORES PARA EFEITO DE CONTAGEM DE TEMPO PARA APOSENTADORIA COMUM. IMPUGNAÇÃO, PELO GOVERNADOR DO ESTADO, DO PAR. 4. DO ART. 38 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL,QUE ASSIM DISPÕE: ‘NA CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO PARA A APOSENTADORIA DO SERVIDOR AOS TRINTA E CINCO ANOS DE SERVIÇO E DA SERVIDORA AOS TRINTA, O PERIODO DE EXERCÍCIO DE ATIVIDADES QUE ASSEGUREM DIREITO A APOSENTADORIA ESPECIAL SERÁ ACRESCIDO DE UM SEXTO E DE UM QUINTO, RESPECTIVAMENTE.’ AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. O art. 40, III, ‘b’, da Constituição Federal, assegura o direito a aposentadoria especial, de forma que o tempo de efetivo exercício em funções de magistério e contado com o acréscimo de 1/6 (um sexto) e o da professora com o de 1/5 (um quinto), em relação ao tempo de serviço exigido para a aposentadoria comum (35 anos para o homem e 30 anos para a mulher: alínea ‘a’ do mesmo inciso e artigo). . 2. A expressão ‘efetivo exercício em funções de magistério’ (CF, art. 40, III, ‘b’) contem a exigência de que o direito a aposentadoria especial dos professores só se aperfeiçoa quando cumprido totalmente este especial requisito temporal no exercício das especificas funções de magistério, excluída qualquer outra. 3. Não e permitido ao constituinte estadual fundir normas que regem a contagem do tempo de serviço para as aposentadorias normal e especial, contando proporcionalmente o tempo de serviço exercido em funções diversas. 4. Ação direta conhecida e julgada procedente, para declarar a inconstitucionalidade do par. 4. do art. 38 da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, eis que a norma do art. 40 da Constituição Federal e de observância obrigatória por todos os níveis de Poder.“ 



    (ADI nº 178/RS, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, j. 22/02/1996, p. 26/04/1996). 



    “AGRAVO REGIMENTAL. APOSENTADORIA COMUM. REGIME PRÓPRIO. APROVEITAMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO NO MAGISTÉRIO, MEDIANTE FATOR DE CONVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que não é possível fundir normas que regem a contagem do tempo de serviço para as aposentadorias normal e especial, contando proporcionalmente o tempo de serviço exercido em funções diversas, pois a aposentadoria especial é a exceção, e, como tal, sua interpretação só pode ser restritiva (ADI 178, rel. min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ 26.04.1996). Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (RE nº 288.640-AgR/PR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, j. 06/12/2011, p. 1º/02/2012). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVENTUÁRIOS DE OFÍCIOS EXTRAJUDCIAIS. APOSENTADORIA. SISTEMA HÍBRIDO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O Supremo Tribunal Federal assentou a impossibilidade de, uma vez afastada a aplicação da aposentadoria compulsória a serventuário, reconhecer-se direito a benefícios do regime próprio dos servidores públicos. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” 



    (RE nº 1.235.354-AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/11/2019, p. 13/12/2019). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Previdenciário. Aposentadoria. Revisão da renda mensal inicial. Pretensão de utilização de regras de regimes diversos. Sistema híbrido. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da impossibilidade da conjugação das regras mais benéficas de regimes de aposentadoria distintos, pois caracterizaria verdadeiro sistema híbrido, incompatível com a sistemática de cálculo dos benefícios previdenciários. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o exame de ofensa reflexa à Constituição Federal. 3.Agravo regimental não provido.” 



    (RE nº 643.925-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 18/02/2014, p. 1º/04/2014). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Atividade insalubre. Contagem especial de tempo de serviço. Averbação para fins de pleito futuro de aposentadoria. Impossibilidade. Precedentes. 1. A jurisprudência do STF é no sentido da possibilidade da aplicação do art. 57 da Lei nº 8.213/91 para regular situações em que haja omissão legislativa referente às condições para a concessão da aposentadoria especial. 2. Esse entendimento não se aplica aos casos em que o servidor requer a conversão do tempo especial em comum para fins de averbação e pleito futuro de aposentadoria. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 841.148-AgR/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 07/04/2015, p. 30/04/2015). “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTAGEM DIFERENCIADA DE TEMPO DE SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I - A orientação do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que o art. 40, § 4º, da Constituição Federal não garante a contagem de tempo de serviço diferenciada ao servidor público, porém, tão somente, a aposentadoria especial. II - Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (RE nº 788.025-AgR-segundo/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 26/08/2014, p. 04/09/2014).



    6. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de junho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator